Tribunal: TJDFT
Processo: 0712283-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. “SERASA LIMPA NOME”. PLATAFORMA DESTINADA A NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. ACESSO VOLUNTÁRIO. NÃO PUBLICIZAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “( ) 2. A plataforma de cadastro denominada "Serasa Limpa Nome" tem por objetivo intermediar a renegociação de dívida vencida, de modo a viabilizar o cumprimento da obrigação, sem a necessidade de inclusão do nome do devedor em cadastros de restrição ao crédito, mostrando-se ferramenta de acesso restrito que se destina à consulta de eventuais dívidas inadimplidas, sem conferir publicidade ao devedor.” (Acórdão 1730563, 07046541420238070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Mera inserção de dados em “Serasa Limpa Nome”, plataforma de negociação, não tem o condão de violar os direitos da personalidade, uma vez que é restrita, não influenciando publicamente no histórico de crédito, nem repercute e nem impõe automaticamente restrições diretas à esfera jurídica do consumidor, de forma a macular honra e dignidade. Eventual dano moral exige comprovação, o que não se deu no presente caso: não demonstrado efetivo prejuízo à consumidora decorrente da inscrição de seu nome na plataforma “Serasa Limpa Nome”, seja por cobrança abusiva da dívida, seja por repercussão da informação na sua esfera jurídica.
3. O valor de R$3.167,90 de honorários advocatícios fixado (10% sobre o valor conferido à causa) se revela razoável e proporcional ao trabalho desempenhado pelos causídicos e à complexidade da causa, bem observados os requisitos do art. 85, § 2o do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.